Tribunal: TJDFT
Processo: 0715021-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715021-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: INSTITUTO GENNESIS GESTAO EM SAUDE, EDUCACAO E TECNOLOGIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELLO DISTRIBUICAO LTDA, parte autora, contra a r. decisão (ID 229663193) proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (processo n. 0742109-76.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de arresto formulado em id. 225590013. Transcrevo parte da decisão (ID 229663193): Executado não citado. A parte autora postula, como tutela de urgência, o arresto on line de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD, bem como expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO). Para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração nos autos do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de arresto formulado em id. 225590013. A parte agravante (ID 70918160) alega que restou comprovado nos autos que a Agravada não mais detém a gestão das unidades hospitalares que administrava, inexistindo contratos vigentes e, certamente, não arcará com as obrigações assumidas. Importante salientar que o Juízo a quo, apesar de entender que restou demonstrada a probabilidade do direito pleiteado entende não existir qualquer demonstração nos autos do risco a que o direito da parte Agravante estaria submetido. No entanto, o débito persiste desde o ano 2023 e restaram infrutíferas todas as tentativas amigáveis para o recebimento do valor devido. Defende o indeferimento de expedição de oficio à Secretaria da Saúde de Goiás (SESGO) determinando que sejam informados ao Juízo acerca de eventual crédito existente oriundo de contrato de gestão vigente ou rescindido pertencente ao executado, requerendo a penhora dos valores eventualmente existentes junto à terceiros. Aduz que após a extinção do contrato firmado, as organizações sociais não costumam saldar os débitos existentes. Salienta que a manutenção da decisão ora objurgada trará graves prejuízos à Agravante, em especial, de ordem material, uma vez que terá protelada a entrega jurisdicional referente ao efetivo recebimento do seu crédito, existindo o risco de, quanto mais o tempo passar, não obter êxito. Informa que a medida pleiteada não é excepcional, pois decorre do próprio Código de Processo Civil em seu artigo 830, que de maneira diversa do arresto cautelar não há necessidade de evidenciar a probabilidade de direito, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, sendo que o único requisito para a concessão do arresto executivo é o devedor não ser encontrado. Afirma que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré penhora e objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação. Diante do arresto executivo há a possibilidade aplicação analógica do art. 854 do CPC, realizando-o na modalidade on-line, via SISBAJUD, sendo que a jurisprudência e a doutrina são concordantes nesse sentido. O único requisito para o arresto executivo do art. 830 do CPC é que o devedor não seja encontrado e a citação é condição apenas para a conversão do arresto executivo em penhora, e não para a sua efetivação. Noticia que os créditos futuros, como os provenientes de valores contratados, são valores aptos à garantia de ação executória. Tal providência encontra respaldo no art. 789, conjugado com o art. 790, III, ambos do Código de Processo Civil. Trata-se, sim, de reserva de créditos futuros de valores empenhados em contrato administrativo, firmado na cifra de milhões, e conseqüente disponibilização da quantia em conta vinculada ao Juízo até final julgamento, de forma a efetivamente garantir a entrega da prestação jurisdicional. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, que: (i) seja determinada a realização de pré-penhora (arresto executivo ou arresto prévio) nos termos constantes na exordial, antecipando a penhora de bens do devedor, haja vista a não localização do devedor e a detecção de bens penhoráveis, requerendo seja determinado o ARRESTO DAS CONTAS BANCÁRIAS, via SISBAJUD, junto ao CNPJ raiz (21.236.845), para que sejam bloqueados os valores porventura existentes em garantia ao valor exequendo; (ii) seja oficiado à Secretaria da Saúde de Goiás (SESGO) determinando que sejam informados ao Juízo acerca de eventual crédito existente oriundo de contrato de gestão vigente ou rescindido pertencente ao executado, requerendo a penhora dos valores, bem como seja determinado que proceda ao depósito do montante em conta vinculada ao Juízo. Preparo recolhido (ID 70918161). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. A agravante afirma que “é de conhecimento público e notório que após a extinção dos contratos de gestão, as organizações sociais não costumam saldar os débitos existentes. Ainda, várias se envolvem em escândalos de desvios e má gestão de verbas públicas.” Contudo, não apresentou nenhuma prova de extinção da organização social. Ainda que defenda que “restou comprovado que não tem a Agravada qualquer intenção de saldar o débito existente”, a medida requerida, neste momento processual, não me mostra adequada. Antes de se realizar qualquer arresto, faz-se necessário o prévio contraditório da outra parte em atenção ao direito de defesa. Assim, não restou demonstrado o perigo em demora, de modo a inviabilizar a concessão do efeito suspensivo, devendo-se aguardar o julgamento do mérito para privilegiar a decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital